Tribunal: TJES
Processo: 0016843-92.2016.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016843-92.2016.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CELIOMAR CAMARGO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – DECISÃO DE PRONÚNCIA – RECURSO DA DEFESA –

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS QUE NÃO DEMONSTRAM DE PLANO A AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI –
NECESSÁRIA ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS –
DESCABIMENTO
– INDÍCIOS DE OCORRÊNCIA – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL JÚRI PARA AMPLA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A absolvição sumária nos crimes de competência do Júri sob o fundamento de legítima defesa exige provas seguras e incontroversas, que não ensejem questionamentos acerca da ocorrência de fato criminoso, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença. 2. Não havendo prova irrefutável de que tenha o recorrente agido amparado na excludente de legítima defesa, cumpre ao juízo natural do Júri a apreciação da matéria. 3. Quando as provas dos autos não permitem seja de plano reconhecida a desclassificação de homicídio para lesão corporal, deve o juiz pronunciar o acusado, pois cabe ser resolvida pelo Conselho de Sentença a matéria da culpabilidade. 4. As qualificadoras pelas quais o réu fora pronunciado somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, tendo em vista que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não. 5. Restando demonstrado que o reconhecimento das qualificadoras está fundado em fatos identificados na prova dos autos e que podem legalmente caracterizá-la, não há como proceder à exclusão das mesmas. 6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se o presente de recurso em sentido estrito interposto por
CELIOMAR CAMARGO
, em face da sentença de fls. 202/203-verso dos autos físicos (conteúdo virtualizado no id 3884634), prolatada pelo magistrado da 1ª Vara Criminal de Linhares, que o pronunciou como incurso no crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento perante o colendo Conselho de Sentença daquela Vara.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/03-verso dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 3884634), em resumo, que:

[...] no dia
13 de j
u
nho de 2016
, por volta das 13h22min, na Rua Arlindo Barcelos Rangel, bairro Santa Cruz, Linhares/ES, o denunciado, com vontade livre e consciente, agindo com
animus necandi
, por motivo fútil, mediante golpe de arma branca (faca não apreendida), tentou ceifar a vida da vítima
Carlos Gabriel Barros Lopes
, não conseguindo consumar o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que após ser atingida, a mesma foi socorrida para Hospital Geral desta cidade.

Depreende-se do inquérito policial, inicialmente, que em data pretérita, precisamente em
10 de j
unho
de 2016
, na praça do bairro Santa Cruz, nesta cidade, a
vítima
encontrava-se na companhia de seu primo
Mic
ael Barros Li
n
s
, quando em dado momento surgiu o
denunciado
no mesmo cenário, e na ocasião, sem nada proferir, desferiu um soco que atingiu o peito do nacional
Micael
. Ante esta conduta, iniciou-se discussão entre ambos e a vítima, que culminou em agressões recíprocas.

Eclode do procedimento investigatório que na data da situação fatídica, no exato instante em que a vítima adentrava na padaria Keza, situada no aludido endereço, foi surpreendida pela ação do
denunciado
, o qual ocupava a posição de carona de uma motocicleta, modelo Bis, na cor cinza escuro, conduzida pelo filho do autor, de prenome
Gustavo
. Narra que em ato contínuo, ao descer do veículo supracitado, na posse de uma faca, o denunciado correu em direção à vítima e, de imediato, desferiu golpe em face da mesma, atingindo-a na região das costas, consoante se vislumbra do laudo de exame de lesões corporais acostado à fl. 17.

Emerge dos autos que após ser atingida, a vítima logrou êxito em percorrer até uma residência nas proximidades do estabelecimento comercial, concomitantemente à conduta do autor, que de modo abrupto, subiu na motocicleta na posse do artefato e evadiu-se do cenário criminoso.

À vítima
Carlos Gabriel Barros Lopes
reconheceu indubitavelmente o
denunciado
corno sendo o autor da prática delitiva, conforme acostado auto de reconhecimento de pessoa por fotografia, fl. 08.

Resta claro que o crime foi praticado por motivo
fútil
, uma vez que, diante da discussão ocorrida em data pretérita, a qual originou agressões entre a
vítima Ca
rlos
Gabriel Barros Lopes
, o nacional
Mi
c
ae
l
Barros Li
n
s
e o
denunciado
na praça do bairro Santa Cruz, nesta cidade, culminou-se na ação do autor, por vingança, em atentar contra a vida da mesma. Ademais, a conduta perpetrada pelo imputado foi exacerbada e desproporcional.

Verifica-se que a execução do crime dificultou e quiçá impossibilitou a defesa da vítima, vez que esta se encontrava desarmada, no momento em que adentrava em uma padaria, quando o
denunciado
subitamente surgiu no local fatídico, abordo de uma motocicleta, e, na posse de uma faca, desferiu golpe em face da mesma, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do mesmo, vez que a vítima, após ser atingida, correu em fuga e foi encaminhada para o Hospital Geral de Linhares.

Autoria e materialidade extraída do laudo de exame de lesões corporais à fl. 17, bem como prova testemunhal, relatório conclusivo de folhas 36/39 e demais documentos que instruem o presente inquérito.

Ante ao exposto, o Ministério Público denuncia
CELIOMAR CAMARGO
, por infração ao
artigo 121, §2
º, i
ncisos II e IV,
c/c
artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro
,
[...].

Pela prática delituosa acima descrita, o recorrente
CELIOMAR CAMARGO

fora pronunciado como incurso
no crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o colendo Conselho de Sentença
da 1ª Vara Criminal de Linhares
.

Em suas razões recursais, a defesa de
CELIOMAR CAMARGO
requer a absolvição sumária do recorrente, nos termos do artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, sob a alegação de que o requerente agiu amparado pela excludente da legítima defesa, nos moldes do artigo 23, inciso II, do Código Penal. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da sua conduta do crime de homicídio para aquele de lesão corporal, sob o fundamento de ausência de dolo de matar. Alternativamente, pleiteia o decote das qualificadoras reconhecidas.

Pois bem.

De início, convém informar que, apesar de a defesa requerer a despronúncia do requerente, vejo que sua tese defensiva se refere a legítima da defesa, sendo essa uma excludente de ilicitude. Como se é sabido, tal matéria versa sobre absolvição sumária, sendo necessário analisar o pedido sob essa ótica, e não como a despronúncia.

Assim, passo à análise do pedido da defesa, que, amparada no artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, requer a absolvição sumária do denunciado, através do reconhecimento da excludente de ilicitude de legítima defesa.

Inicialmente, sobre a absolvição sumária, trata-se de decisão que julga o mérito da ação penal em momento antecipado, caso seja provada:
i
) a inexistência do fato,
ii
) não ser o réu o autor ou partícipe do fato,
iii
) o fato não constituir infração penal, ou
iv
) ser demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

É, pois, um julgamento antecipado da lide penal, que tem o condão de formar coisa julgada material, de modo a impedir o oferecimento de nova ação penal versando sobre os mesmos fatos narrados na denúncia.

Especificamente na hipótese do inciso IV, do artigo 415, do Código de Processo Penal, pode o juiz absolver sumariamente o acusado quando se convencer, dentre outras hipóteses, de que ele agiu ao abrigo de uma causa excludente da ilicitude.

Entretanto, imperioso pontuar que a absolvição sumária nos crimes de competência do Júri exige uma prova segura, incontroversa, plena e escoimada de qualquer dúvida pertinente à ocorrência de uma das hipóteses do artigo 415, do Código de Processo Penal.

Sobre o tema, este
e
grégio Tribunal de Justiça já se manifestou:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. ART. 121, §2º, I E ART. 121, §2º, II E IV, DO CP E ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03. IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL. IMPOSSIBILIDADE. TESE QUE DEVE SER APRECIADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...]. 2 –
Só é admissível a absolvição sumária quando cabalmente provada a ocorrência de uma das hipóteses pressupostas no artigo 415 do Código de Processo Penal. 3 – O reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa demanda segura e inquestionável comprovação da ausência de animus necandi, assim como, da utilização de meio moderado e proporcional para repelir agressão atual ou iminente. Havendo incerteza de ter a ré atuado repelindo injusta agressão, impossível o acolhimento imediato da excludente da legítima defesa, remetendo-se o caso à apreciação do Conselho de Sentença.

[...]
. (TJES; RSE 0005334-38.2014.8.08.0030; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 23/03/2022; DJES 04/04/2022).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. DÚVIDAS QUANTO À TESE DE LEGITIMA DEFESA. PRONÚNCIA MANTIDA. QUALIFICADORAS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1.
Consoante já decidiu a Corte Superior, a absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória
.
[...]
. (TJES; RSE 0000424-51.2004.8.08.0051; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 16/02/2022; DJES 25/02/2022).

Adentrando no caso em específico, a defesa sustenta que o acusado agiu amparado pela excludente de ilicitude de legítima defesa, razão pela qual deveria ser absolvido das sanções que foram a ele impostas.

No que diz respeito à excludente de ilicitude em comento, oportuno salientar que, nos termos do artigo 25 do Código Penal, “
entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
”.

Quero dizer, para sua configuração, é imprescindível que a conduta praticada pelo agente
i
) objetive afastar agressão injusta,
ii
) que já se iniciou, ou está prestes a acontecer,
iii
) em defesa de direito próprio ou de terceiro, e especialmente
iv
) usando moderadamente dos meios necessários para repelir a agressão.

Dito isso, verifico que, no presente caso, não existem provas cabais de que restou caracterizada a excludente da legítima defesa.

Isso porque, do conjunto probatório até então colhido, não é possível afirmar,
de forma
segura, incontroversa, plena e escoimada de qualquer dúvida, se ocorreu, no momento do crime, agressão injusta, atual ou iminente, por parte da vítima para com o acusado.

Nessa quadra, urge salientar que
apesar de o acusado afirmar que
haveria um desentendimento anterior entre ele e a vítima,
e
que
tal situação
resultou em uma série de provocações,
a v
ítima Carlos Gabriel Barros Lopes, perante a autoridade policial
(
fls.
09/10
dos autos físicos – conteúdo virtualizado no id 3884634)
, assim re
latou os acontecimentos na ocasião:

[...]
Que no dia do fato (13/06/2016) o informante estava entrando na padaria KEZA, quando surgiu uma motocicleta modelo BIS de cor Cinza Escuro
não sabendo declinar a placa na frente da padaria;
Que CELIOMAR CAMARGO era o carona desta citada motocicleta e sem dizer uma única palavra já desceu da motocicleta com uma faca em punho e correndo em direç
ã
o ao informante, Que CELIOMA
R
desferiu um golpe nas costas do informante
; Que o condutor da motocicleta era a pessoa de GUSTAVO filho de CELIOMAR CAMARGO;
Que CELIOMAR só não matou o informante porque o informante mesmo atingido correu até uma residência próxima a padaria e abrigou-se por lá; Que CELIOMAR montou novamente na motocicleta e evadiu-se do local do crime

[...].

Portanto, do acervo probatório coligido, não restou comprovada de forma insofismável a excludente de legítima defesa, haja vista que, ao que se constata, o réu não agiu com o intuito de repelir uma agressão injusta por parte da vítima, mas sim, agrediu a vítima de forma consciente.

Assim, rem
oro que não cabe a absolvição sumária se persiste a mínima hesitação a respeito da culpabilidade do acusado, visto que, no presente momento processual vige o princípio
in dubio pro societate
, bastando à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime.
Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FILHO DA VÍTIMA QUE PRESENCIOU O CRIME E, NO LOCAL, APONTOU OS SUPOSTOS AUTORES. NULIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP. PRONÚNCIA JUSTIFICADA EM OUTROS ELEMENTOS ALÉM DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO SUPOSTAMENTE VICIADO. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA PRESENTES. ALEGADA INSUFICIÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1
. Como é de conhecimento, a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória. 2. Nessa linha de intelecção, Nos termos da jurisprudência desta Corte, na fase da pronúncia, não se aplica o princípio do in dubio pro reo, porquanto, nesta fase, prevalece o in dubio pro societate, em que não se exige um juízo de certeza para fins de submissão da questão ao Tribunal do Júri (EDCL no AGRG no AREsp n. 2.266.481/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023)

[...]
. (STJ; AgRg-HC 860.660; Proc. 2023/0369929-0; PE; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 07/11/2023; DJE 13/11/2023).

Por isso, tenho que nesse momento deve-se prestigiar a decisão que remete a discussão relativa à autoria ao crivo do Júri, pois a questão relativa à tese de que o réu queria apenas se defender (
animus defendendi
) deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

Assim, por tudo que foi dito, não havendo prova irrebatível acerca da caracterização da excludente de ilicitude da legítima defesa, cumpre que se remeta ao juízo natural da causa a apreciação da matéria, não havendo que se falar em absolvição sumária de
CELIOMAR CAMARGO
.

Prosseguindo,
observo que a defesa do recorrente
requer a desclassificação do delito de homicídio pelo qual o réu foi pronunciado para o de lesão corporal, razão pela qual passo à an
á
lise sobre o tema.

O
art
igo
129, do Código Penal, prevê o crime de lesão corporal, cujo tipo subjetivo consiste na vontade de produzir um dano ao corpo ou à saúde de outrem ou assumir o risco de produzi-lo (
animus laedendi
ou
nocendi
).

J
á o art
igo
121, do Código Penal, versa sobre o homicídio. O dolo do homicídio é a vontade de eliminar uma vida humana (
animus necandi
), não se exigindo um fim especial, que poderá constituir, conforme o caso, uma circunstância qualificadora ou causa de diminuição de pena. Admite-se perfeitamente, ainda, o dolo eventual, em que o agente não quer a morte, mas assume o risco de produzi-la.

Do acima expendido, verifica-se que a principal diferença entre os delitos mencionados reside no tipo subjetivo do ilícito, devendo se analisar o dolo do agente, demonstrando-se se pretendia matar, ainda que assumindo o risco para tanto, ou lesionar a vítima.

Assim
, como dito, no crime de homicídio doloso, o agente, através de seus atos, quer o resultado morte (
animus necandi
) ou, mesmo não querendo diretamente o resultado morte, prefere executar os atos, assumindo o risco de produzi-lo (dolo eventual), a desistir de executá-los.

Nes
s
e contexto de análise do dolo do agente, é possível que o juiz se convença, ao apreciar as provas colhidas nos autos, em discordância com a denúncia ou queixa, da existência exclusiva de crime ou crimes que não são da competência do Júri. Entretanto, não deve o juiz operar a desclassificação quando as provas dos autos não a permitem seja de plano reconhecida.
Sobre o tema
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. TENTATIVA. Legítima defesa. Desclassificação. Pronúncia.
Não sendo unívoca, nas provas produzidas, a versão da legítima defesa ou da desclassificação para lesão corporal, cabe remeter o fato sob investigação a julgamento em Plenário para que o Conselho de Sentença possa apreciar esses argumentos da Defesa do acusado.
(TJSP; RSE 0004277-87.2018.8.26.0597; Ac. 13289268; Sertãozinho; Segunda Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Sérgio Mazina Martins; Julg. 03/02/2020; DJESP 13/02/2020; Pág. 2710).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. NECESSÁRIA ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A PRONÚNCIA. RECURSO IMPROVIDO. [...] 3.
No mesmo sentido, a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal culposa só pode ocorrer em casa de prova incontestável nos autos. Caso contrário, necessária a apreciação do Conselho de Sentença. 4. Havendo duas versões nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri.
5. Recurso a que se nega provimento. (TJES; RSE 0011806-78.2015.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 05/02/2020; DJES 10/02/2020).

Dito isso,
ao a
n
alisar
as provas constantes nos autos
, observo
a inexistência de
prova inequívoca da ausência do
animus necandi
do acusado,
razão pela qual
não há que se falar em desclassificação do delito, por não haver elementos capazes de conduzir à categórica certeza da intenção do recorrente, devendo, em verdade, ser o caso remetido ao Conselho de Sentença, para que analise as versões apresentadas pela defesa e pela acusação.

Logo, considerando que a essência do juízo de pronúncia é a suspeita, sendo tão somente um juízo de admissibilidade, e não de certeza, a análise do dolo do acusado, em casos como tal, deve ficar a cargo do Tribunal do Júri, órgão legitimamente competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o art
igo
5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Portanto, a pretendida desclassificação para o crime de lesão corporal face a ausência de
animus necandi
não merece prosperar, eis que somente poderia ser adotado esse procedimento em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art
igo
74, § 1º, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, o que não é a hipótese dos autos.

Por tais considerações, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato pelo qual o recorrente
CELIOMAR CAMARGO
fora pronunciado ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair desse o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

Por fim, em relação ao pedido de exclusão das qualificadoras, entendo que o mesmo também não merece prosperar, tendo em vista que, como cediço na doutrina e na jurisprudência pátria, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, posto que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não.

Isso porque, nessa fase processual, o Juiz fica impedido de valorar com profundeza os elementos probatórios e emitir um juízo acerca do mérito da lide penal e de suas circunstâncias mais relevantes, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri de resolver e julgar os crimes dolosos contra a vida.

Nesse mesmo sentido, este Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça assim têm se manifestado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE, EM DECORRÊNCIA DE CIÚMES. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA Nº 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para a admissão da denúncia, há que se sopesar as provas, indicando os indícios da autoria e da materialidade do crime, bem como apontar os elementos em que se funda para admitir as qualificadoras porventura capituladas na inicial, dando os motivos do convencimento, sob pena de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação. Assim,
na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que cabe ao Tribunal do Júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe (AGRG no AREsp 1791170/SP, Rel. Ministro João Otávio DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/5/2021, DJe 28/5/2021). 3. No presente caso, a Corte de origem afirmou a existência de indícios de que a envolvida teria praticado o delito em razão do ciúmes. Sendo assim, não se faz necessária a análise do acervo fático-probatório dos autos, mas tão somente a interpretação e o alcance de preceitos da legislação federal às circunstâncias fáticas assentadas pelo Tribunal a quo. 4. Com efeito, a qualificadora do motivo torpe foi indevidamente decotada da sentença de pronúncia, pois o Tribunal de origem não demonstrou sua manifesta improcedência. Para justificar a exclusão da majorante, foi realizado indevido juízo de valor, com interpretação que cabia exclusivamente ao Tribunal do Júri. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 2.013.658; Proc. 2022/0215443-0; GO; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/09/2022; DJE 13/09/2022).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA REJEITADO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DE PROVA DA MATERIALIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORA DE MOTIVO TORPE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considerando que o acusado remanesceu preso durante toda a instrução criminal, seria incoerente, após a decisão de pronúncia, revogar sua prisão preventiva, mormente quando remanescem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo a medida necessária para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração delitiva e da gravidade concreta do crime atribuído ao apelante, sendo insuficiente, assim, sua substituição por outras menos gravosas. 2. No caso concreto, a pronúncia não está amparada simplesmente em hearsay testimonies, mas também na confissão realizada pelo acusado em seara policial, sendo esta conjugação de provas suficientes para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal de Júri. Precedentes. 3. Não admitir a pronúncia em casos como este importaria em usurpação da competência do Tribunal do Júri, até porque, na segunda fase, os jurados não estão obrigados a externalizar os fundamentos de seu entendimento, podendo se valer de elementos colhidos em sede de inquérito para amparar a condenação, como a confissão extrajudicial, quando corroborados por outros testemunhos prestados em Juízo, ainda que por ouvir dizer. 4. É pacífica a jurisprudência da Corte Suprema no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri (STF, ARE 986566 AGR, Relator: Min. RiCARDO LEWANDOWSKI, 2ª Turma, j. 21/08/2017, Pub. : 30-08-2017). 5. Existem indícios suficientes da existência da qualificadora relativa ao motivo torpe, diante da prova oral coligida que indica que o réu ceifou a vida da vítima por ter pensado que ela era uma rival do tráfico de drogas,
sendo certo que a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos (STJ, AGRG no AREsp 1791170/SP, Rel. Ministro João Otávio DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021).
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; RSE 0001851-08.2020.8.08.0024; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 01/09/2021; DJES 15/09/2021).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ART. 121, §2º, II E IV, C/C ART. 14, II, N/F DO ART. 29, TODOS DO CP. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. DECOTE DA QUALIFICADORA. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL JÚRI PARA AMPLA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em impronúncia, sendo imperiosa, a manutenção daquela, eis que nesse juízo de admissibilidade, mesmo no surgimento de dúvidas, por força do princípio in dubio pro societate, remete-se a solução para o júri popular. 2 -
Para submeter o julgamento do crime doloso contra a vida ao Tribunal do Júri, incluídas as qualificadoras basta que o processo apresente uma viabilidade de sua existência como elemento subjetivo, pois só podem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos,
o que não ocorre no presente caso. 3 - Recurso conhecido e improvido. (TJES; RSE 0003736-64.2018.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 01/06/2022; DJES 08/06/2022).

Dito isso, atento à necessidade de comprovação, nesta fase processual, tão somente de indícios suficientes da existência da qualificadora, verifico que consta nos autos elementos suficientes a demonstrarem que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido e por motivo fútil, tendo em vista que a vítima foi surpreendida com a ação do acusado, que se aproximou de forma repentina, e pelas costas da vítima, e efetuou os golpes de um instrumento perfurocortante, e que tal crime teve como motivação vingança, resultante de um desentendimento ocorrido anteriormente.

Assim, estando o reconhecimento dessas qualificadoras fundado em fatos identificados na prova dos autos e que podem legalmente caracterizá-la, não há como proceder à exclusão.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)